Tribunal: STF
Processo: RE 77932
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-03
Data de publicação: 1975-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA - PADROES JA RECUSADOS PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO. COPIOSA E TRANQUILA JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF, JA
ASSENTOU QUE SÃO IMPRESTAVEIS PARA FUNDAMENTAÇÃO DE EMBARGOS DE
DIVERGENCIA PADROES APRESENTADOS COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E
DESPREZADOS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, PORQUE NÃO PROVARAM O DISSIDIO.
(ERE NS 60.050., 67.681., 70.628., 72.667; 70.910, ETC.).